Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015).
3. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. A discordância da parte não encerra omissão e no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.